Tribunal: TCU
Processo: 020.135/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10430/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.135/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Mello Villar (XXX.322.955-XX); Joana Darc Auxiliadora de Lima Castro (XXX.292.024-XX); Maria de Nazare Tavares Zenaide (XXX.238.034-XX); Soriano de Souza Lima (XXX.053.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Tereza Helena Tavares Mauricio (XXX.077.304-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à legitimidade da retribuição por titulação (RT), notadamente a sua comprovação por meio de documentos oficiais previstos em lei (art. 48 da LDB - diploma devidamente registrado).